Tribunal: TJBA
Processo: 8000976-38.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000976-38.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: EULINA PACHECO NUNES FERREIRA

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA APENAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA DETERMINAR QUE A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJAM FIXADOS NA OPORTUNIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – A parte embargante alega a existência de contradição, argumentando que a condenação fixada é ilíquida, inviabilizando definição de honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 4º, II, do CPC. Aduz ainda omissões relativas à tese de vedação ao efeito cascata (art. 37, XIV, da CF) e à aplicação da Lei Municipal n.º 277/2008.

3 – Inicialmente, observa-se que o Acórdão embargado enfrentou de forma adequada as questões centrais da Apelação, especialmente quanto à legalidade da verba pleiteada pela autora e à obrigação do ente público em realizar o pagamento. O exame das alegações constitucionais e infraconstitucionais se deu à luz dos documentos e fundamentos constantes nos autos, inexistindo omissão ou contradição neste ponto.

4 – Entretanto, assiste parcial razão ao embargante quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre valor da condenação ainda ilíquida. Com efeito, o § 4º do art. 85 do CPC dispõe que nas causas em que não for possível mensurar o valor da condenação, a fixação dos honorários deve observar apreciação equitativa ou, quando viável, ser definida somente após a liquidação do julgado.

5 – Nestas condições, a norma supracitada dispõe que proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado, evitando desproporção na fixação da verba honorária.

6 – Ressalte-se que tal correção não altera o resultado do julgamento nem o entendimento firmado no Acórdão quanto à existência do direito ao quinquênio, restringindo-se a esclarecer o momento de fixação definitiva dos honorários, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7 – Recurso conhecido e parcialmente acolhido sem efeitos infringentes apenas para determinar que a condenação dos honorários advocatícios deverão ser fixados na oportunidade de liquidação da sentença, com fulcro no artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8000976-38.2023.8.05.0198, embargante MUNICÍPIO DE PLANALTO – BA e embargado EULINA PACHECO NUNES FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III